Tribunal: CARF
Processo: 13161.720231/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720231/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.239 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
AGROPASTORIL FERREIRA DE MEDEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO ANTERIOR AO FATO GERADOR. ISENÇÃO. SÚMULA
CARF No 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR
DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para
a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo
em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17
O, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do ADA
antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e
consequente redução da base de cálculo do ITR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que sejam canceladas as glosas das áreas de reserva legal de 287,06
ha e de preservação permanente de 736,06 ha
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720231/2009-89
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720231/2009-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, referente ao Imposto Territorial Rural,
Exercício 2006, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 0.740.302-0, localizado no
município de Batayporã - MS.
Na revisão da DITR, foram glosadas as áreas informadas como de preservação
permanente e de reserva legal, além da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de calculo e do valor devido do
tributo.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e considerou o valor da
terra nua da região da localização do imóvel, alterando o valor para menor.
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde requer

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da Área de Reserva Legal
Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que foi comprovada a
averbação tempestiva da área de reserva legal declarada (287,06 ha) à margem da matrícula do
imóvel, em 22/07/2002 (AV-07-4770), doc./cópia de fls. 16. No entanto, essa área, juntamente
com a área declarada como de preservação permanente (736,06 ha), não foram objeto de Ato
Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
A matéria já foi objeto de sumula CARF, conforme abaixo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720231/2009-89

Portanto, deve ser cancelada a glosa da área de reserva legal declarada de 287,06
ha, tem em vista a averbação da tempestiva da área na matricula do imóvel.
Da Área de Preservação Permanente
No julgamento da impugnação, a DRJ manteve a glosa da APP por não ter o
contribuinte apresentado ADA do ano relativo ao exercício, da seguinte forma:
No caso aqui tratado, não existe ADA tempestivo para o exercício do lançamento. Por
estas razões, não há como acatar as áreas de preservação permanente e de utilização
limitada declaradas e pretendidas pela impugnante.
Ocorre que, no presente caso, o requerente instruiu a sua defesa com o Ato
Declaratório Ambiental - Exercício de 2007 (às fls. 24), transmitido e recepcionado no IBAMA
em 26/09/2007, sendo que a ação fiscal teve inicio 26/05/2008
A jurisprudência do CARF, tem admitido que a apresentação do ADA antes da
ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se refere o tributo, supre a exigência para
comprovação da APP, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que tratam
sobre a exclusão de APP, abaixo:
Acórdão no 9202007.313 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR Exercício: 2002 ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00. A apresentação do ADA, a partir do exercício
de 2001, tornou se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, passando a ser, regra geral, uma isenção
condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o 10.165/00, que alterou o
conteúdo do art. 17, §1o, da Lei n.o 6.938/81. Restando demonstrada a apresentação do
ADA antes do início da ação fiscal, possível a exclusão da área de APP e consequente
redução da base de cálculo do ITR
Portanto, como houve a apresentação do ADA antes do inicio da ação fiscal,
mesmo que referente a um exercício posterior ao do lançamento, no qual consta declarada a Área
de Preservação Permanente – APP de 736,06 ha, a mesma deverá ser declarada isenta da
tributação do ITR.
Valor da Terra Nua (VTN).
Quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, por concordância, adoto e transcrevo o
entendimento do relatório do acórdão recorrido:
1-lá de ser frisado que a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, encontra amparo no dispositivo anteriormente citado (Lei n° 9.393/96, art.
14). Ao final do § 1°, verifica-se a possibilidade de os valores do SIPT serem
provenientes dos Municípios, não havendo razão na irresignação da impugnante em
relação à alimentação do Sistema de Preços por dados fornecidos pela Prefeitura
Municipal.
O valor do SIPT só é utilizado quando, após intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720231/2009-89

valor apurado fica sujeito à revisão quando o contribuinte logra comprovar que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
É certo que o valor apurado pela fiscalização pode ser questionado, mediante Laudo
Técnico de Avaliação, revestido de rigor cientifico suficiente a firmar a convicção da
autoridade, devendo estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR
14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
A impugnante discorda do fato de o valor por ha, atribuído em Laudo Técnico, não
haver sido aceito.
No processo administrativo tributário, vigora o princípio do livre convencimento do
julgador na apreciação das provas. Em outras palavras, o julgador não está cingido às
conclusões do Laudo Técnico.
O Laudo Técnico apresentado possui imperfeições que já foram criticadas, por ocasião
do lançamento. Houve prévia intimação, em que foi especificado que o laudo técnico a
ser apresentado deveria conter, no mínimo, grau de fundamentação II. O que fez a
autoridade fiscal foi desconsiderar o Laudo em razão de não haver adequação ao que
prevê a Norma NBR 14653-3.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que
o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os
dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de
janeiro de 2006).
Os elementos amostrais elencados pelo Laudo de Avaliação apresentado pela
contribuinte referem-se a imóveis localizados em municípios distintos do imóvel objeto
da avaliação.
Ademais, o Item 9.2.3.5 da referida NBR exige que para caracterização do grau de
fundamentação II é obrigatório que, “no caso de fatores de homogeneização, o intervalo
admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores esteja compreendido
entre 0,80 e 1,20.”
Impõe-se ainda, segundo Item B.4 (Anexo B) que o “campo de arbítrio correspondente
ao intervalo compreendido entre o valor máximo e mínimo dos preços homogeneizados
efetivamente no tratamento, limitado a 10% em torno do valor calculado. ”
Estes requisitos não foram atendidos pelo Laudo Técnico apresentado.
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que sejam canceladas
as glosas das áreas de reserva legal de 287,06 ha e de preservação permanente de 736,06 ha
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.239 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720231/2009-89

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital